Tribunal: TJBA
Processo: 8028542-76.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028542-76.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, ARTHUR DE BRITO ALVES ARAGAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA À ÉPOCA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE REGISTRO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 122, DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
802
8542
-
76
.20
20
.8.05.000
0
.AgIntCiv
, em que figura como agravante
MANHANTTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
RESIDENCIAL
01 SPE LTDA
e como agravado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator